Tribunal: TJPA
Processo: 0814355-39.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814355-39.2024.8.14.0401

APELANTE: MAIARA MORAES LOUREIRO DO AMARAL

APELADO: HAROLDO VICTOR SA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0814355-39.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAIARA MORAES LOUREIRO DO AMARAL

APELADO: HAROLDO VICTOR SÁ DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPU). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). REJEIÇÃO DA TESE DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. CONFLITO DE DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Requerente contra a decisão de 1º Grau que indeferiu o pedido de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) e manteve o indeferimento, mesmo após a reanálise de fatos novos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há as seguintes questões em discussão: (i) Se os conflitos narrados entre ex-cônjuges, majoritariamente relacionados à disputa de guarda, pensão alimentícia e regulamentação de convivência, configuram violência doméstica e familiar baseada no gênero, nos termos da Lei Maria da Penha (LMP), justificando a concessão das Medidas Protetivas de Urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O conjunto probatório não apresentou provas inequívocas de que a integridade física ou emocional da Apelante estivesse efetivamente em risco, nem demonstrou a motivação de gênero necessária para a aplicação da Lei Maria da Penha. A situação se configura como um relacionamento litigioso e conflituoso entre ex-cônjuges, relacionado à criação do filho menor.

2. A maior parte dos fatos e discordâncias (guarda, alimentos) tem natureza civil e de Direito de Família, devendo ser dirimida perante o juízo familiar. A Apelante reforça esse entendimento ao relatar que as humilhações se intensificaram após obter tutela antecipada sobre o valor dos alimentos.

3. As Medidas Protetivas de Urgência (MPU) têm natureza excepcional, condicionadas à demonstração da urgência e perigo de dano. Passados aproximadamente quatro meses da interposição da Apelação, a ausência de fatos novos ou de notícias atuais da persistência da situação de violência indica a falta do requisito da urgência/contemporaneidade.

4. Não havendo comprovação da persistência de um risco iminente ou ameaça real à integridade psicológica da Apelante, o indeferimento das MPU, baseado na prudente análise do magistrado
a quo
, deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e, no mérito, IMPROVIDO, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
O indeferimento das Medidas Protetivas de Urgência deve ser mantido quando os elementos probatórios não demonstram de forma inequívoca e atual a ocorrência de violência doméstica baseada no gênero, configurando-se, na verdade, controvérsia decorrente de litígio entre ex-cônjuges sobre questões de Direito de Família (guarda e alimentos), o que afasta a incidência da Lei Maria da Penha e demonstra a ausência dos requisitos de urgência (
periculum in mora
) e
fumus boni iuris
.

Dispositivos relevantes citados:

• Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

• Art. 7º, incisos II (Violência Psicológica) e V (Violência Moral) da Lei n.º 11.340/06 (invocados pela Apelante)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAIARA MORAES LOUREIRO DO AMARAL, devidamente qualificada nos autos, contra decisões prolatadas pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que indeferiram o pedido de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) e mantiveram tal entendimento, sob o fundamento de que ausentes os requisitos autorizadores.

Representação da autoridade policial por medidas protetivas em favor da apelante (id 24105168).

Decisão judicial pelo indeferimento das medidas - 15.07.2024 (id 24105170).

Petições relatando fatos novos de suposta violência moral e psicológica contra a apelante e requerendo reconsideração da decisão (ids 24105179, 24105185).

Parecer do Ministério Público pela manutenção parcial das medidas protetivas – 05/07/2024 (ID 25982590).

Nova decisão mantendo a anterior - 01.10.2024 (id 24105186).

Apelação – 23/10/2024 (ID 24105190) em que pretende a reforma do julgado.

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo improvimento do recurso, sustentando que os fatos são inverídicos, consistindo apenas em discordâncias de ordem civil e do direito de família, e que a Apelante tentaria forjar provas – 11/12/2024 (Id 24105198).

Declarada a incompetência da 1ª Turma de Direito Privado - 17.01.2025 (id 24319328), os autos foram redistribuídos, recaindo sobre minha relatoria (id 24372108).

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo - 11.03.2025 (id 25396613).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Oportunamente, embora o Apelado tenha suscitado preliminar de não cabimento do recurso de Apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de decisão de indeferimento de Medidas Protetivas de Urgência, a jurisprudência confere natureza de tutela de urgência
sui generis
e autônoma, sendo, portanto, cabível a sua apreciação.

No mérito, adianto que o pleito não prospera.

DO MÉRITO — REJEIÇÃO DA TESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA

O cerne da insurgência recursal consiste na alegação de ser vítima de violência psicológica e moral por parte do ex-marido, HAROLDO VICTOR SÁ DA SILVA, desde o término da relação conjugal, nos termos do art. 7º, incisos II e V, da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Os fatos alegados incluem: humilhações, ofensas, uso do filho menor e da enteada para causar instabilidade emocional e desqualificá-la como mãe, e instrumentalização de redes sociais e terceiros (como a babá) para difamação. As ameaças teriam se intensificado após a Apelante obter tutela antecipada sobre o valor dos alimentos.

O Juízo
a quo
, num primeiro momento, indeferiu as medidas protetivas, e posteriormente, ao reanalisar os fatos novos e documentos (
prints
e áudio) trazidos pela defesa da Apelante, manteve a decisão, ressaltando que não restou demonstrada a urgência necessária e que os elementos colacionados não configuravam violência doméstica de forma clara e inequívoca, parecendo ser “indícios de meros desentendimentos entre as partes”.

A situação, portanto, foi enquadrada como “muito mais um desentendimento com relação a situações envolvendo a criação do filho, do que violência de gênero”, desafiando a provocação do juízo familiar para dirimir eventuais controvérsias.

É cediço que a Lei Maria da Penha visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo-se, para sua aplicação, que a conduta seja baseada no gênero e que resulte em sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral. As Medidas Protetivas de Urgência (MPU) têm natureza excepcional e estão condicionadas à demonstração da urgência e perigo de dano (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Ressalte-se que a violência de gênero contra a mulher é um conceito fundamental dentro do arcabouço legal brasileiro, especialmente na Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, cometida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

Esta ação ou omissão, quando baseada no gênero, deve resultar em:

• Morte;

• Lesão;

• Sofrimento físico, sexual ou psicológico;

• Dano moral ou patrimonial.

Para que a Lei Maria da Penha seja aplicada, e a conduta seja caracterizada como violência de gênero, é necessário que:

• O sujeito passivo da violência deve ser uma mulher.

• A mulher deve estar em situação de vulnerabilidade, o que pode se manifestar em condições de hipossuficiência ou inferioridade física ou econômica, evidenciando uma verticalização de poder.

• E é imprescindível que a situação demonstre a motivação de gênero para ser processada e julgada pelo Juízo especializado na matéria.

A conduta é considerada baseada no gênero quando decorre do equivocado entendimento ou motivação do sujeito ativo de possuir “direitos” sobre a mulher ou de que ela lhe pertence. Este tipo de violência evidencia a vulnerabilidade da mulher pela redução ou nulidade de sua autodeterminação.

A violência de gênero requer, na análise judicial (julgamento com perspectiva de gênero), um olhar atento às diferenças estruturais e sociais e às relações de poder desiguais entre homens e mulheres que podem prejudicar a parte autora.

Diante de toda essa contextualização acima e após a análise detalhada do conjunto probatório constante dos autos, não há margem para a reforma da decisão de 1º Grau, pelas seguintes razões:

1. O Juízo
a quo
, após reanálise das petições e documentos (
prints
e áudio) trazidos pela Apelante, concluiu que não foram apresentadas provas inequívocas de que a integridade física ou emocional da apelante estivesse efetivamente em risco. Os fatos relatados foram classificados como “indícios de meros desentendimentos entre as partes”. A situação se configura como “muito mais um desentendimento com relação a situações envolvendo a criação do filho, do que violência de gênero”.

2. Grande parte dos conflitos narrados pela Apelante está intrinsecamente ligada a discordâncias de ordem civil e de Direito de Família, como a disputa pela guarda, pensão alimentícia e regulamentação de convivência. A Apelante ainda reforça o entendimento acima quando afirma que as humilhações se intensificaram após conseguir tutela antecipada sobre o valor dos alimentos, com a qual Haroldo não concorda. O Juízo de primeira instância já havia sugerido que tais controvérsias desafiam a provocação do juízo familiar.

3. A decretação de MPU exige a presença de elementos que demonstrem uma situação de risco iminente ou ameaça real. O Douto Procurador de Justiça de 2º Grau ressaltou que, passados aproximadamente quatro meses da interposição da Apelação, não adveio “nenhum fato novo capaz de justificar o deferimento das medidas”, indicando a ausência do requisito da urgência/contemporaneidade. Assim, a manutenção da decisão de 1º Grau é justificada pela falta de notícias atuais da persistência da situação de violência.

4. O Apelado contestou as alegações, afirmando que as conversas (via WhatsApp, e-mail) eram tentativas normais de acordo. Ele rechaçou a ideia de estar usando os filhos para ferir emocionalmente a Apelante, alegando que o conflito sobre a viagem da criança foi logo sanado com a oferta de contato. Ademais, a defesa do Apelado argumenta que a postagem sobre a babá era um ato de gratidão e reconhecimento, e não uma forma de violência psicológica ou desqualificação.

Dessa forma, os elementos contidos nos autos, embora revelem um relacionamento litigioso e conflituoso entre ex-cônjuges, especialmente no tocante à criação do filho menor, de fato, não se configuram, de forma inequívoca e atual, como violência de gênero que justifique a excepcional concessão das Medidas Protetivas de Urgência.

O indeferimento das MPU se baseou na prudente análise do magistrado
a quo
, que não vislumbrou os requisitos fundamentais para a concessão da medida excepcional. Não havendo nos autos comprovação da persistência de um risco iminente ou ameaça real à integridade psicológica da Apelante, a decisão de improcedência deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e rechaçando a tese de violência doméstica psicológica por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
e por se tratar de controvérsia afeta ao juízo de família, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025